Tribunal: STJ
Processo: 2249479-51.2017.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338137 - SP (2023/0110975-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA INCORPORADOR DO
_
: BIG FRANGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
_
: AGRÍCOLA JANDELLE S/A
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o E 10 DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
executada contra decisão que não admitiu recurso especial, em ação
de execução de título extrajudicial, alegando excesso de execução e
aplicação indevida de juros e correção monetária.
2. O objetivo recursal é decidir se houve (i) negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal; (ii) violação dos arts. 9o e 10 do
CPC por não oportunizar o exercício prévio do contraditório.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela
parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do
CPC ou viola o princípio do livre convencimento motivado. O Tribunal
de origem enfrentou as questões suscitadas de forma adequada e
fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional ou
deficiência na fundamentação.
4. A pretensão de limitar os encargos contratuais até a data de
ajuizamento deve ser aduzida nos embargos à execução, sob pena de
preclusão já que se trata de direito patrimonial disponível.
Documento eletrônico VDA50779079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 64578439-291e-4bcb-81e6-1829c0dfd246

5. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que
os encargos contratuais pactuados no contrato descumprido incidem
até o efetivo pagamento, não se limitando ao período anterior ao
ajuizamento da execução.
6. A decisão judicial, ao considerar prejudicado o recurso, baseou-se
na constatação de que a questão relativa ao excesso de execução
havia sido superada pelos desdobramentos processuais em primeiro
grau, o que afasta a alegação de omissão ou erro de fato.
7. Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando a decisão
judicial classifica juridicamente os fatos controvertidos e aplica a
legislação pertinente. A alegação de violação dos arts. 9o e 10 do CPC
não se sustenta, pois o Tribunal limitou-se a interpretar e aplicar o
direito aos fatos incontroversos já debatidos nos autos.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
16/09/2025
22/09/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50779079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 64578439-291e-4bcb-81e6-1829c0dfd246

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2338137 - SP (2023/0110975-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SEARA ALIMENTOS LTDA INCORPORADOR DO
_
: BIG FRANGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
_
: AGRÍCOLA JANDELLE S/A
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 9o E 10 DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto por empresa
executada contra decisão que não admitiu recurso especial, em ação
de execução de título extrajudicial, alegando excesso de execução e
aplicação indevida de juros e correção monetária.
2. O objetivo recursal é decidir se houve (i) negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal; (ii) violação dos arts. 9o e 10 do
CPC por não oportunizar o exercício prévio do contraditório.
3. A não entrega da prestação jurisdicional no sentido esperado pela
parte recorrente, por si só, não evidencia os vícios do art. 1.022 do
CPC ou viola o princípio do livre convencimento motivado. O Tribunal
de origem enfrentou as questões suscitadas de forma adequada e
fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional ou
deficiência na fundamentação.
4. A pretensão de limitar os encargos contratuais até a data de
ajuizamento deve ser aduzida nos embargos à execução, sob pena de
preclusão já que se trata de direito patrimonial disponível.
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

5. A jurisprudência assente desta Corte Superior é no sentido de que
os encargos contratuais pactuados no contrato descumprido incidem
até o efetivo pagamento, não se limitando ao período anterior ao
ajuizamento da execução.
6. A decisão judicial, ao considerar prejudicado o recurso, baseou-se
na constatação de que a questão relativa ao excesso de execução
havia sido superada pelos desdobramentos processuais em primeiro
grau, o que afasta a alegação de omissão ou erro de fato.
7. Não há ofensa ao princípio da não surpresa quando a decisão
judicial classifica juridicamente os fatos controvertidos e aplica a
legislação pertinente. A alegação de violação dos arts. 9o e 10 do CPC
não se sustenta, pois o Tribunal limitou-se a interpretar e aplicar o
direito aos fatos incontroversos já debatidos nos autos.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SEARA ALIMENTOS
LTDA. (SEARA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da Desembargadora ANNA PAULA DIAS
DA COSTA, assim ementado:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos de declaração
opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelas executadas. Decisão agravada que indeferiu pedido
de suspensão da penhora de valores recebíveis pelas agravantes.
Retorno dos autos para novo julgamento, por determinação do E. STJ,
para análise da matéria relativa ao alegado equívoco do Juízo a quo
ao reputar preclusa a discussão relativa ao excesso de execução
decorrente da aplicação indevida de juros e correção monetária sobre
o débito exequendo, e também quanto à incidência dos arts. 884 do CC
/02 e 322, §1o, do CPC, que não foram devidamente enfrentadas. A
questão devolvida pela Superior Instância para nova análise perdeu o
objeto. O tema debatido no presente agravo encontra-se superado
pelos fatos que ocorreram nos autos da ação executória, após o
proferimento dos acórdãos. Determinada a realização de perícia
contábil para apuração do débito. As agravantes Agrícola Jandele S/A
e Big Frango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. foram
incorporadas à empresa Seara Alimentos S/A, que apresentou seguro
fiança para garantia do débito, substituindo a penhora de ativos da
Companhia Brasileira de Distribuição. Seara Alimentos S/A é quem, no
momento, exerce a pretensão executiva da Massa Falida do Banco
Santos S/A, decorrente de sub-rogação. Constatada, portanto, a perda
do objeto do presente recurso, restam prejudicadas as determinações
exaradas pelo C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO
PREJUDICADO (fls. 737-745)
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

Os embargos de declaração de SEARA ALIMENTOS LTDA. foram
rejeitados (fls. 792-798).
Nas razões do agravo, SEARA ALIMENTOS LTDA. apontou (1) deficiência
de fundamentação da decisão agravada, alegando que não houve análise adequada
dos argumentos apresentados; (2) usurpação de competência do STJ, ao realizar juízo
de mérito na decisão de inadmissibilidade; (3) violação dos art. 9o e 10 do CPC, por
não oportunizar o exercício prévio do contraditório pelas partes.
Houve apresentação de contraminuta por MASSA FALIDA DO BANCO
SANTOS S.A. defendendo que o agravo não merece prosperar, pois busca rediscutir
matéria fática já decidida (fls. 846-862).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento na alínea do
a
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, SEARA apontou
negativa de
(1)
prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação, com violação dos arts. 489, §
1o, II, III, IV e V, do CPC, e 1.022, III, do CPC, alegando que o Tribunal não enfrentou
adequadamente as questões suscitadas, deixando de sanar omissões e erros de fato;
violação dos arts. 9o e 10 do CPC, por não oportunizar o exercício prévio do
(2)
contraditório pelas partes.
Houve apresentação de contrarrazões por MASSA FALIDA defendendo que
o recurso especial não merece prosperar, pois busca rediscutir matéria fática já
decidida (fls. 802-819).
Da contextualização fática
Na origem, o caso cuida de uma ação de execução de título extrajudicial,
Processo n. 0103488-84.2008.8.26.0100, em trâmite na 4a Vara Cível do Foro Central
da Comarca de São Paulo, promovida pela Massa Falida do Banco Santos contra a
Agrícola Jandelle, sucedida pela Seara Alimentos Ltda. No curso da execução, a Seara
alegou excesso de penhora e execução, decorrente da aplicação indevida de juros e
correção monetária, que não estavam em conformidade com a Tabela Prática do
TJSP, mesmo após o ajuizamento da execução.
A Seara postulou ao juízo singular que reconhecesse o excesso e
certificasse a garantia integral do débito pelas penhoras já realizadas, suspendendo
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

novos atos constritivos. Subsidiariamente, pediu a realização de perícia para apurar o
excesso.
O magistrado de primeiro grau, contudo, considerou preclusa a discussão
sobre o excesso de execução, sob o fundamento de que deveria ter sido abordada em
embargos de devedor. Contra essa decisão a Seara interpôs agravo de instrumento,
buscando reformar a decisão para afastar a preclusão e reconhecer o excesso de
execução, além de suspender a penhora dos faturamentos mensais. O Tribunal de
Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo, afirmando que a questão
demandava cálculos complexos a serem realizados por
judicial, devendo ser
expert
postulada em primeiro grau para evitar supressão de instância.
A Seara opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, levando à
interposição de recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso
especial, reconheceu a negativa de prestação jurisdicional e determinou o retorno dos
autos ao TJSP para análise das questões relativas ao excesso de execução e à
aplicação indevida de juros e correção monetária.
No entanto, ao retornar ao TJSP, a 38a Câmara de Direito Privado julgou
prejudicado o agravo de instrumento, alegando que a questão havia perdido objeto
devido à determinação de realização de perícia contábil pelo Juízo de primeiro grau.
A Seara interpôs
, alegando que a perícia determinada
novo recurso especial
no primeiro grau tinha objeto distinto daquele pretendido, não abrangendo a análise do
excesso de execução afirmado. A decisão do TJSP foi considerada genérica e sem
fundamentação adequada, perpetuando a negativa de prestação jurisdicional.
O objetivo essencial da pretensão recursal no STJ é obter a análise
completa e precisa das questões suscitadas, garantindo a prestação jurisdicional de
forma adequada.
Objetivo recursal
Trata-se de agravo em recurso especial interposto para combater a decisão
de inadmissibilidade do recurso especial, buscando a reforma do acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal; (ii) houve violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação

A recorrente SEARA alegou que houve negativa de prestação jurisdicional e
deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, sustentando que o Tribunal de
Justiça de São Paulo não enfrentou adequadamente as questões suscitadas, deixando
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

de sanar omissões e erros de fato. Argumentou que a fundamentação foi inadequada,
violando os arts. 489, § 1o, II, III, IV e V, do CPC, e 1.022, III, do CPC.
Em sua visão, o Tribunal teria ignorado o objeto da perícia determinada pelo
Juízo de primeira instância, que expressamente excluiu de seu escopo a análise das
questões por ele tidas como preclusas, e, por isso, teria incorrido em erro material e de
fato.
No entanto, ao analisar o acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de
Justiça de São Paulo enfrentou as questões suscitadas de forma adequada e
fundamentada.
O acórdão destacou que “a questão devolvida pela Superior Instância, para
nova análise, perdeu o objeto” (fl. 739), indicando que os fatos ocorridos nos autos da
ação executória, após o proferimento dos acórdãos, superaram o tema debatido no
presente agravo.
A decisão do Tribunal foi clara ao afirmar que “na execução, foi determinada
a realização de perícia contábil para apuração do débito” (fl. 739), o que demonstra
que a questão do excesso de execução estava sendo devidamente tratada no primeiro
grau de jurisdição.
Além disso, o acórdão recorrido ressaltou que “as agravantes Agrícola
Jandele S/A e Big Frango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. foram incorporadas
à empresa Seara Alimentos S/A, que apresentou seguro fiança para garantia do débito,
substituindo a penhora de ativos da Companhia Brasileira de Distribuição” (fl. 739).
Essa informação evidencia que as medidas necessárias para garantir o débito estavam
sendo tomadas, o que reforça a adequação da prestação jurisdicional.
A fundamentação do acórdão também foi suficiente ao afirmar que “não há
que se falar em omissão quanto as matérias atinentes ao mérito do agravo, já que
restaram prejudicadas” (fl. 861). O Tribunal deixou claro que, diante da perda do objeto
do recurso, as questões levantadas pela recorrente não poderiam ser analisadas, pois
já estavam superadas pelos desdobramentos processuais.
Portanto, ao contrário do que alega a recorrente, o Tribunal de Justiça de
São Paulo enfrentou as questões suscitadas de forma adequada e fundamentada, não
havendo negativa de prestação jurisdicional ou deficiência na fundamentação. A
decisão foi baseada em fatos concretos e na análise dos autos, demonstrando que as
questões levantadas pela recorrente já estavam sendo tratadas no primeiro grau de
jurisdição, o que afasta a alegação de omissão ou erro de fato.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do NCPC, o que busca
SEARA é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

lhe foi desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a
promover o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados
no referido dispositivo da lei adjetiva civil.
A propósito, como já se decidiu, não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma
fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
25/11/2019
29/11/2019

Afasta-se, portanto, a alegada omissão do acórdão recorrido.
Do real escopo recursal
Conforme se depreende da petição do agravo de instrumento, os agravantes
originários BIG FRANGO e AGRÍCOLA JANDELLE alegaram que o valor da execução
teria se avolumado para R$ 15.278.312,43 (quinze milhões, duzentos e setenta e oito
mil, trezentos e doze reais e quarenta e três centavos) por “pífio argumento”, segundo
o qual, mesmo após o ajuizamento do feito, o crédito de MASSA FALIDA deveria
continuar a ser atualizado com a aplicação dos juros nos termos contratuais de 33,02%
, em vez dos critérios da atualização monetária pela Tabela Prática do
ao ano e IOF
TJSP, mais juros simples de 1% ao mês, proposta esta mais consentânea com o
entendimento do STJ (e-STJ, fl. 14).
Defenderam mais que falha impugnativa de não terem apontado a tese da
aplicação de encargos mais brandos após o ajuizamento da execução nos embargos à
execução (já que se perderam apenas em desafiar sua ilegitimidade passiva naquela
ocasião), pode e deve ser remediada de maneira automática. E assim porque, em sua
perspectiva, a aplicação dos decotes executórios pretendidos (leia-se: afastamento dos
) é decorrência da natureza de
índices contratados após o ajuizamento da execução
ordem pública da matéria, não precluindo nos autos ainda que não suscitada no
momento adequado da oposição de seus malsinados embargos à execução.
Aqui, o acórdão integrativo determinado por força de decisão deste STJ foi
sensível aos motivos do julgado, assinalando que a matéria pertinente aos juros de
mora e correção monetária deve ser analisada, sobretudo, para que não ocorra o
enriquecimento indevido de uma das partes, conforme o disposto no artigo 884, do
(e-STJ, fl. 740).
Código Civil.
Justificou, entretanto, a superação da pretensão recursal ao argumento de
que
[...] compulsando os autos (físicos) da execução, via sistema e-SAJ do
TJSP, processo no 0103488-84.2008.8.26.0100, constata-se que o
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

tema debatido no presente agravo encontra-se superado pelos fatos
que ocorreram após o proferimento dos acórdãos de fls. 584/587 e 605
/607 destes autos.
Na execução, foi determinada a realização de perícia contábil para
apuração do débito e as agravantes Agrícola Jandele S/A e Big Frango
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. foram incorporadas à
empresa Seara Alimentos S/A, que apresentou seguro fiança para
garantia do débito, substituindo a penhora de ativos da Companhia
Brasileira de Distribuição (e-STJ, fl. 741).

Na sequência, o acórdão integrativo trouxe as decisões supervenientes do
juízo da execução nas quais ficou esclarecido que os rumos da execução já tomaram
outro caminho, até mesmo com sub-rogação de SEARA no próprio crédito de MASSA
FALIDA. Daí, temos que, resumidamente:
1. Não houve decisão que adotasse a metodologia de cálculo proposta
pelas executadas. Não há decisão judicial, que deveria ter sido feita
nos embargos do devedor, para substituir os encargos contratuais por
. Na execução de título
correção monetária e juros de 1% ao mês
extrajudicial, os encargos do título prevalecem, a menos que uma
o que
decisão judicial os afaste,
não ocorreu nos embargos do devedor
. A perícia, se necessária, esclarecerá a quitação do débito com os
. Não houve
valores penhorados, usando os encargos contratados
nova ordem de penhora, apenas a continuidade da penhora já
deferida. As executadas, reconhecidas como devedoras por
desconsideração da personalidade jurídica, são solidárias com a
devedora original, não havendo necessidade legal de buscar bens da
devedora original antes de manter a penhora sobre os bens das
peticionantes. As executadas foram notificadas e a exequente deve
apresentar o demonstrativo atualizado do débito e requerer o
prosseguimento. (Decisão proferida em
).
06/09/2018

2. Para resolver a divergência nos cálculos apresentados pelas partes
e determinar o saldo devedor remanescente após os depósitos feitos
devido à penhora do faturamento das executadas, foi ordenada uma
. O perito deve calcular o saldo devedor remanescente
perícia contábil
considerando: (i) os encargos contratuais desde o vencimento do título
até cada depósito judicial; e (ii) o saldo devedor remanescente, que
continua a acumular encargos contratuais até o próximo depósito,
sendo deduzido a cada novo depósito, até se determinar o saldo
devedor na data do último depósito. Até que se decida sobre o saldo
devedor remanescente, os levantamentos permanecem proibidos e a
penhora já deferida continua válida, até o limite indicado pelo credor.
(Decisão proferida em
).
19/12/2018

3. A substituição processual das empresas Agrícola Jandele S/A e Big
Frango Indústria e Comércio de Alimentos Ltda pela Seara Alimentos S
/A foi autorizada. A exequente tem 15 dias para se manifestar sobre o
seguro garantia judicial oferecido pela Seara Alimentos S/A. Até que
haja uma decisão sobre isso, a ordem de penhora dos recebíveis das
executadas junto à Companhia Brasileira de Distribuição está
suspensa. (Decisão proferida em
)
24/06/2019
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

4. A substituição da penhora sobre o faturamento da Seara Alimentos
Ltda foi autorizada, utilizando o seguro garantia judicial oferecido, que
é considerado equivalente a dinheiro conforme o artigo 835, § 2o, do
CPC. Este seguro cobre o valor do débito remanescente, acrescido de
30%, tornando desnecessária a investigação sobre o cumprimento da
ordem de penhora pela Companhia Brasileira de Distribuição. (Decisão
proferida em
).
06/08/2019 (e-STJ, fls. 741/743 – sem destaque no
original)

Finalmente, como asseverou a decisão colegiada:
Além do mais, importa relevar o fato de que a Seara Alimentos S/A é
quem, no momento, exerce a pretensão executiva da Massa Falida do
Banco Santos S/A, decorrente de sub-rogação (artigos 778, § 1o, IV, e
346, III, ambos do Código de Processo Civil), sendo a credora dos
devedores originais Palmali e Ivo Dalla Costa. (e-STJ, fl. 744)

Por isso a perda do objeto da pretensão recursal foi considerada
insuperável, equivalendo a verdadeira nova releitura de fatos e provas querer, a essa
altura, modificar tais premissas das quais se valeu a Corte estadual para a formação
de seu convencimento (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Não fosse isso, entretanto, e bem melhor analisadas as questões jurídicas,
desde a delimitação objetiva do agravo de instrumento do qual deriva o presente
recurso especial, forçoso crer que a tese de SEARA esbarra em pelo menos 3
questões igualmente letais à sua pretensão, sendo que o retardamento do desfecho só
lhe prejudica, diante dos juros anuais de mais de 30% que correm sobre o saldo
devedor da dívida até o efetivo pagamento.
Primeiro, pelo que emana do aresto guerreado, houve preclusão por não
terem os embargantes executados originários impugnado a matéria atinente ao não
trespasse de encargos contratuais para período posterior ao ajuizamento da execução,
na medida em que alegaram apenas ilegitimidade passiva.
Em segundo lugar, desponta nas teses recursais de SEARA um
conhecimento profano da jurisprudência do STJ quanto à observância dos encargos
contratuais até o efetivo pagamento e não somente até o ajuizamento da demanda
executória.
Ao contrário do que alega, os encargos contratuais pactuados entre as
partes são exigíveis mesmo após o ajuizamento da ação executiva, ou seja, valem até
o efetivo pagamento.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. ENCARGOS DO
SÚMULAS
CONTRATO. FLUÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
N. 5, 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o
" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro
efetivo pagamento do débito
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010,
DJe
). Incidência, na hipótese, do verbete n. 83 da Súmula
29/06/2010
desta Casa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.714.148/AM, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

14/4/2025
24/4/2025
– sem destaque no original)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS.
.
TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais
incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao
. Precedentes do
período anterior ao do ajuizamento da ação executiva
STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
17/6/2024
20/6/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. ENCARGOS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. EFETIVO PAGAMENTO. BEM DE
FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO.
1. [...]
2. [...]
4. De acordo com a firme jurisprudência desta Corte, os encargos
contratuais continuam a incidir até o efetivo pagamento.
5. [...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.518.503/PE, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2017

10/10/2017 – sem destaque no original)

Por fim, conforme delineado pelas instâncias originárias, a questão dos
encargos contratuais pactuados pelas partes não foi alegada no momento oportuno
nos embargos à execução.
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

Ocorre que, contrariando a perspectiva da recorrente, a matéria que deixou
de ser veiculada nos embargos à execução não é de ordem pública. Trata-se de direito
afeto à autonomia contratual das partes sobre o qual podem elas livremente dispor, e,
por isso, precluindo no âmbito da execução.
Vale conferir nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O
RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
DETERMINAÇÃO
DE
BLOQUEIO
DE
VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE
RECONHECIMENTO
SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC.
REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA

NECESSIDADE
DE
ALEGAÇÃO
DE
ORDEM
PÚBLICA.
TEMPESTIVA
PELO
EXECUTADO.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1o, 3o, I, E § 5o, 525, IV, E
917, II, DO CPC.
1. [...]
2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos
repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40
salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser
reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ).
3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp
223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649,
fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo
, afastando o entendimento de que
executado, sob pena de preclusão
seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o
argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente
impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta.
4. [...]
5. [...]
6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em
regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem
pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados
em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da
execução, renunciando à impenhorabilidade.
7. Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz
reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo
contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar
tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não
tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts.
833, 854, §§ 1o, 3o, I, e § 5o, 525, IV, e 917, II, do CPC.
8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC: "A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos
e não pode ser
(art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública
reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no
primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de
embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença,
sob pena de preclusão".
9. [...]
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

10. [...]
(REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte
Especial, julgado em
, DJe de

2/10/2024
7/10/2024 – sem destaque no
original)

Portanto, não vinga o recurso quanto às alegadas violações.

(2) Da violação dos arts. 9o e 10 do CPC

Alegou SEARA violação dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil,
sustentando que não foi oportunizado o exercício prévio do contraditório pelas partes,
configurando uma decisão surpresa. A recorrente argumentou que o Tribunal de
Justiça de São Paulo, ao considerar prejudicado o recurso de agravo de instrumento,
não permitiu que as partes se manifestassem sobre a suposta perda superveniente do
interesse recursal, decorrente da determinação de produção de prova pericial no
primeiro grau.
No entanto, ao analisar os fundamentos dos acórdãos recorridos, verifica-se
que o Tribunal de origem não introduziu qualquer inovação material ou tese jurídica
inédita que pudesse sensibilizar a dicção do art. 10 do CPC. O Tribunal limitou-se a
interpretar e aplicar o direito aos fatos incontroversos já debatidos nos autos
A decisão judicial, ao considerar prejudicado o recurso, baseou-se na
constatação de que a questão relativa ao excesso de execução havia sido superada
pelos desdobramentos processuais em primeiro grau (que por sinal, já eram de
conhecimento de ambas as partes que nele atuam).
E mesmo sobre o apontado “erro material” sobre suposta inexistência da
perda superveniente do objeto do recurso, o Tribunal ainda permitiu que as partes se
manifestassem sobre ela. Apenas, no julgamento do integrativo, não acolheu as
arguições aduzindo que:
Ademais, inexiste qualquer equívoco quanto a perda do objeto do
recurso, em razão das decisões proferidas pelo juízo a quo após o
exame do recurso pelo STJ, a qual foi clara e exaustivamente
analisada por esta C. Câmara, conforme analisado às fls. 668/673.
Do exame do acórdão proferido, é de se concluir que esta Câmara,
com base no sistema jurídico vigente, esgotou a prestação
jurisdicional, no que tange às matérias debatidas nestes autos.
Por consequência da perda do objeto do recurso, não há que se falar
em omissão quanto as matérias atinentes ao mérito do agravo, já que
restaram prejudicadas. (e-STJ, fl. 796)

Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

Este Tribunal já consolidou o entendimento de que não há ofensa ao
princípio da não surpresa quando a decisão judicial classifica juridicamente os fatos
(AgInt no AREsp 2.110.748/GO, de
controvertidos e aplica a legislação pertinente
minha relatoria, DJe de
)​.
29/11/2023
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso
que é desdobramento de agravo de instrumento no Tribunal estadual, deixo de aplicar
a regra do art. 85, § 11, do NCPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA50516864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:02
Código de Controle do Documento: 8e7a71c8-f470-4982-b8b1-1ae2281c032f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.338.137 / SP
Número Registro: 2023/0110975-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01034888420088260100 1034888420088260100 20180000546451 202001107424 20210000563540
20210000728165
20577373920148260000
21143429720178260000
21984612520168260000
22494795120178260000 2249479512017826000050001 583002008103488
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEARA ALIMENTOS LTDA INCORPORADOR DO
_
: BIG FRANGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
_
: AGRÍCOLA JANDELLE S/A
ADVOGADOS : FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
LAYANNA PIAU VASCONCELOS - BA033233
AGRAVADO
: MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50755511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: c88fdd13-3d2a-4f4f-af0d-17589573f53b

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: c88fdd13-3d2a-4f4f-af0d-17589573f53b